Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004285-31.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Leve, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEVERSON VITORINO LOPES DA SILVA - CPF: 041.763.931-73 (VÍTIMA), JOAO FRANCISCO GONCALVES GARCIA - CPF: 074.199.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Inquérito policial. Lesão corporal. Relação homoafetiva masculina. Inaplicabilidade da lei maria da penha. Ausência de vulnerabilidade ou subjugação. Competência do juizado especial criminal. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em face do Juizado Especial Criminal, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de lesão corporal (CP, art. 129), visando a definição da competência.

II. Questão em discussão

Competência para controle judicial de inquérito policial instaurado para apuração de lesão corporal.

III. Razões de decidir

1. A Lei Maria da Penha se aplica a relações homoafetivas masculinas quando “
estiverem presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação”
(STF, Mandado de Injução no 7452).

2. Se inexiste qualquer referência/menção de vulnerabilidade ou subjugação da vítima em relação ao agressor, tampouco informações sobre a identidade de gênero, a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher resulta elidida.

3. A conduta investigada (lesão corporal simples) constitui infração de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do Juizado Especial Criminal.

IV. Dispositivo e Tese

Conflito julgado procedente
para firmar a competência do

Juizado Especial Criminal Da Comarca De Cuiabá em relação ao controle judicial do inquérito policial

Tese de julgamento:

1. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada a relações homoafetivas masculinas quando demonstrada vulnerabilidade ou subjugação da vítima no contexto da relação.

2. A ausência de elementos concretos de violência de gênero afasta a competência da Vara Especializada em Violência Doméstica.

3. Compete ao Juizado Especial Criminal processar inquérito de lesão corporal simples quando ausente contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129; Lei no 11.340/2006, art. 5o; CF/1988, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI no 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.3.2025; TJDFT, CJ no 0730285-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 6.10.2025; TJSP, CJ no 2089169-90.2025.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 31.5.2025.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 1004285-31.2026.8.11.000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos
de inquérito policial (PJe 1030777-28.2024.8.11.0001), instaurado para apuração d
o crime de lesão corporal – art. 129 do CP -.

O
JUÍZO

[SUSCITANTE]
DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
considerou que: 1)
“os fatos apurados no presente inquérito referem-se, em tese, à prática de lesão corporal contra vítima do sexo masculino, o que afasta a incidência da legislação especial e, por consequência, a competência desta Vara Especializada”
; 2)
“a Lei Maria da Penha não se aplica às relações homoafetivas masculinas, inexistindo fundamento legal para a fixação da competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”
(Ana Graziela Vaz De Campos Alves Correa, juíza de Direito – fls. 71/75-ID 221292928).

O JUIZADO [SUSCITADO] ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ao declinar
competência, entendeu
“que se trata de violência contra vítima menor de idade”

(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – fls.39/-ID 155492097
).

Em decisão, foi designado o

JUIZADO [SUSCITADO] ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (fls. 80/82-ID 344539364).

O JUIZADO [SUSCITADO] ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, ao prestar informações, reconheceu o “equívoco” e esclareceu que
“o declínio [...] deveria ter se dado em favor do Núcleo de Inquérito Policial - NIPO (a época)”
,
“tendo em vista ser a pena máxima superior a 2 anos e não ter sido oferecida Denúncia”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – fls.87/88-ID 348516868
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT x Juízo do Juizado

Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Inquérito Policial no 1030777- 28.2024.8.11.0001, instaurado para apurar o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal), supostamente praticado por João Francisco Gonçalves Garcia contra Severson Vitorino Lopes da Silva, o qual teve um relacionamento homoafetivo com o suposto agressor – Procedência – Conforme exarado pelo Excelso Pretório no julgamento do Mandado de Injunção no 7.452/DF, a Lei Maria da Penha pode ter sua incidência estendida, por analogia, a casais homoafetivos masculinos, desde que demonstrada a vulnerabilidade da vítima decorrente da construção social de gênero, ou seja, a presença de fatores contextuais que a coloquem em posição de subalternidade na relação - Tal aplicação, todavia, reveste-se de caráter excepcional, e não de regra - No caso em exame, a vítima, ao ser inquirida na fase inquisitorial, não delineou quadro de violência habitual ou reiterada, mas apenas um evento isolado, surgido de dissenso quanto à venda de um aparelho celular, o qual teria culminado nas agressões atribuídas a João Francisco Gonçalves Garcia - À míngua de elementos concretos que configurem a vulnerabilidade específica exigida pela jurisprudência da Suprema Corte, a competência para o processamento e julgamento do feito recai sobre o Juízo da Vara Criminal comum - O parecer é pela procedência do presente conflito, para reconhecer a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora suscitado, para processar o Inquérito Policial no 1030777-28.2024.8.11.0001.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 181/189-ID349689391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

O inquérito policial foi instaurado para apuração do crime de lesão corporal – art. 129 do CP – cometido, em tese, por João Francisco Gonçalves Garcia [23 anos de idade à época] em face de Severson Vitorino Lopes da Silva [34 anos de idade à época].

Extrai-se que a vítima teve um relacionamento homoafetivo com o suposto agressor no ano de 2023, mas que estavam separados à data do fato [3.5.2024];
o desentendimento teria sido causado por uma discussão envolvendo valores anteriormente emprestados e a venda de um aparelho celular; o fato criminoso foi tipificado como lesão corporal simples (CP, art. 129) e a vítima/agressor são maiores de idade.

A incidência da Lei Maria da Penha pode alcançar diversas formações familiares, tais como relações homoafetivas do sexo feminino e mulheres transexuais/transgêneros. Porém, quando se trata de relações homossexuais do sexo masculino, impõe-se analisar o contexto fático, o vínculo afetivo e a identificação de gênero para se aferir a existência ou não de subjugação entre as pessoas envolvidas.

Isso porque, o c. STF, no julgamento do Mandado de Injução 7452, reconheceu a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a homens GBTI+ em relações homoafetivas, “
se estiverem presentes fatores contextuais que insiram o homem vítima da violência na posição de subalternidade dentro da relação”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes – j. 25.3.2025 – p. 26.3.2025).

No caso, inexiste qualquer referência/menção de vulnerabilidade ou subjugação da vítima em relação ao agressor, tampouco informações sobre a identidade de gênero, a elidir a competência da Vara Especializada.

Em situações semelhantes, o e. TJDFT e o c. TJSP assim decidiram:

“3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se, nos termos do artigo 5o, a situações de violência doméstica e familiar baseadas no gênero, inclusive nas relações íntimas de afeto entre pessoas do mesmo sexo, desde que verificada a subordinação ou vulnerabilidade da vítima no contexto da relação. [...]5. No caso concreto, não se verificam elementos suficientes para afirmar a presença de dinâmica relacional marcada por subjugação, hierarquização, subalternidade ou subordinação de gênero da vítima. 6. A ausência de dados sobre a identidade de gênero, a estrutura de poder da relação e demais elementos contextuais impede o reconhecimento da competência especializada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher [...].”
(TJDFT, CJ 0730285-89.2025.8.07.0000 – Relator: Des. Esdras Neves – 6.10.2025)

“A Lei no 11.340/2006 é aplicável a casos de violência de gênero, mas a competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não foi alterada para incluir casais homoafetivos masculinos. 4. A competência jurisdicional deve ser definida com base em normas previamente estabelecidas, conforme o art. 125 da Constituição Federal, que permite aos Estados organizarem sua Justiça.”
(TJSP – CJ 2089169-90.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Beretta da Silveira – 31.5.2025)

Por outro lado, o fato criminoso teria sido motivado por questões financeiras, é apenado com detenção e a vítima, assim como agressor, são maiores de idade, de modo que não se visualiza motivação idônea para afastar a competência do Juizado Especial.

Logo, prevalece a competência
do
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, ora suscitado.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para firmar a competência do

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em relação ao controle judicial do inquérito policial (PJe 1030777-28.2024.8.11.0001).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026